Tribunal: STF
Processo: ARE 1485590
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR ESTADUAL – ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE – INGRESSO NA CARREIRA EM NÍVEL INICIAL – FORMAÇÃO EM PÓS-GRADUAÇÃO ANTERIOR À POSSE - REPOSICIONAMENTO CORRESPONDENTE AO NÍVEL DE ESCOLARIDADE – TESE FIRMADA NO IRDR Nº 1.0000.16.024983-5/003 – REENQUADRAMENTO DEVIDO. Nos termos do art. 10 da Lei Estadual nº 15.462/2005, o ingresso do servidor público em cargo das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo ocorre no nível correspondente à escolaridade comprovada. - No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.16.024983- 5/003, a 1ª Seção Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “os servidores das carreiras do Grupo de Atividades do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais (Gestor Ambiental e Analista Ambiental), que tenham título de pós-graduação no momento do ingresso na carreira, fazem jus ao posicionamento nos níveis mencionados pelo 10-A da Lei Estadual nº 15.461/2005, correspondentes à escolaridade ostentada, ainda que o edital do concurso contenha apenas a exigência de curso superior para exercício do cargo”. - Conquanto a referida legislação não seja aplicável ao cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, convém salientar que a Lei Estadual nº 15.462/2005 possui disposição semelhante, que também estabelece níveis diferenciados de ingresso, conforme a escolaridade exigida do servidor, de modo que o entendimento adotado no IRDR deve ser aplicado, eis que idêntica a ratio decidendi. - Sendo assim, padece de ilegalidade o ato administrativo que posicionou a servidora no nível inicial da carreira, devendo realizado o seu imediato reposicionamento, fazendo jus ao recebimento dos valores pretéritos desde o posicionamento incorreto. V.V. REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR ESTADUAL – CARREIRA DA SAÚDE – REPOSICIONAMENTO: ESCOLARIDADE – LEI ESTADUAL Nº 15.462/2005 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (IUJ): PRECEDENTE – ATO ADMINISTRATIVO: REVISÃO – INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O confronto do entendimento firmado em incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ) com julgados do Supremo Tribunal Federal (STF) que embasaram o enunciado de súmulas impede a adoção do precedente, e, por conseguinte, a concessão de direito pleiteado com base nele. 2. A interpretação dada aos artigos 10 e 11, ambos da Lei estadual nº 15.462/2005, não pode conduzir ao reposicionamento inicial do servidor na carreira para beneficiá-lo em virtude de escolaridade adicional àquela exigida para ingresso no serviço público, sob pena de ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal (CF).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II; e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente